Tribunal: TJMT
Processo: 1007480-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007480-42.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON GARCIA BARRETO - CPF: 047.148.841-07 (REPRESENTANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR ACATADA – ACIDENTE EM QUESTÃO NÃO AGRAVOU A LESÃO JÁ EXISTENTE – APELADO NÃO NEGA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE ANTERIOR E NEM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MESMO MOLDES SENTENCIADOS – INEXISTE PRECLUSÃO DA MATÉRIA SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO DO AUTOR – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

-Evidenciado que no acidente em questão, ocorrido em 22.12.2017, não ocorreu qualquer agravamento na lesão já indenizada pela via administrativa, anteriormente, no acidente de 16.04.2014, não tem direito o autor a nova indenização, e muito menos a complementação;

- Não há que se alegar preclusão da matéria/inovação recursal, até mesmo por que o seguro DPVAT pode ser acionado contra qualquer Seguradora do consórcio, e por muitas vezes não se tem acesso a todos os documentos tão facilmente, mormente no caso concreto em que foi acionada a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e no quando da indenização administrativa do acidente anterior alegado foi providenciada pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT; Some-se também que é fato incontroverso a ocorrência do acidente anterior bem como a lesão sofrida, sua gradação e o recebimento administrativo da indenização correspondente;

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:28177999; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1007480-42.2019.8.11.0041, proposta por ROBSON GARCIA BARRETO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, para julgar a presente lide improcedente, com fulcro no art. 487, I do NCPC.; e condenar o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razoes de ID.:32517495, alega : (i) que a fundamentação da indenização do acidente ocorrido anteriormente só veio a ser suscitada em sede de Recurso de apelação, jamais debatida, no juízo de primeiro grau, alegando preclusão da matéria; (ii) inexistência de duplicidade de indenizações tendo em vista serem acidentes distintos;

Contrarrazões de ID:33971995, rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020